Tribunal: TJDFT
Processo: 0742733-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE ENCERRA AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE EXTRATOS ORIGINAIS. APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS DISPONÍVEIS NO PRAZO PARA RESPOSTA. AUSÊNCIA DE PARTE VENCIDA. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Qualifica-se como sentença o pronunciamento judicial que encerra a ação de produção antecipada de prova, a teor do que dispõem os artigos 203, § 1o, in fine, e 382, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. Extratos bancários não são documentos armazenados ou custodiados pelas instituições financeiras, mas documentos gerados e disponibilizados aos clientes para guarda ou conferência de movimentações financeiras.
III. De acordo com os artigos 397 e 398 do Código de Processo Civil, cabe ao autor demonstrar que os documentos cuja exibição se pretende existem e estão na posse do requerido.
IV. À falta de evidência de que os documentos apresentados pelo banco não espelham as movimentações financeiras que se seguiram à emissão das cédulas de crédito rural, não procede a pretensão de exibição dos extratos originais.
V. Se, no prazo para contestação, a parte demandada na “ação de produção antecipada de provas” exibe os documentos disponíveis, não há que se falar em parte vencida e, por conseguinte, em condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, consoante a inteligência do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil.
VI. Independentemente da ausência de resposta a requerimento administrativo, fato relevante apenas para justificar o interesse de agir para a ação exibitória, na hipótese em que a instituição financeira apresenta os documentos no prazo para resposta não há sucumbência hábil a respaldar a sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
VII. Apelação conhecida e desprovida.